Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-14.2025.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8000431-14.2025.8.05.0063

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO COITÉ

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000431-14.2025.8.05.0063

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR:
WLADMIR SOUSA DE JESU
S

APELADO: RIKELVES CARVALHO DE ALMEIDA

ADVOGADO: IVO GOMES ARAUJO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ENY MAGALHAES SILVA

JUIZ CONVOCADO:
ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADAS. EVENTUAIS VÍCIOS CONSTITUEM MATÉRIA DE MÉRITO, AFERÍVEL APÓS AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o acusado da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), sob o fundamento de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, pleiteando o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se há justa causa para a persecução penal, considerando a legalidade da busca pessoal e domiciliar diante da fundada suspeita e depoimentos contraditórios sobre o consentimento para ingresso no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal realizada pela autoridade policial, em análise perfunctória, foi legítima, pois fundamentada em atitude suspeita do réu, nos termos do art. 244 do CPP.

4. Extrai-se dos elementos informativos que o acusado apresentou visível nervosismo ao se deparar com a guarnição policial, ensejando a abordagem, sendo constatado que não portava documentos de identificação e que trazia consigo quatro papelotes de cocaína, confessando a traficância e indicando a existência de mais drogas em sua residência.

5. O ingresso no domicílio é válido quando há indicação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, em que a situação ilícita se protrai no tempo.

6. A discussão acerca da eventual ausência de consentimento para ingresso domiciliar demanda dilação probatória, não sendo possível sua resolução em juízo preliminar.

7. A absolvição sumária exige hipótese manifesta e incontroversa de excludente de ilicitude ou de culpabilidade; quando o fato narrado evidentemente não constituir crime ou, ainda, em caso de extinção de punibilidade, o que não se verifica quando há indícios de autoria e materialidade e controvérsia sobre a licitude da prova.

8. O juízo de admissibilidade da denúncia deve se limitar à verificação da justa causa, sendo indevida a análise aprofundada de teses defensivas nessa fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A justa causa para a ação penal se caracteriza pela presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.

2. A absolvição sumária somente é cabível quando presente, de forma inequívoca, uma das hipóteses do art. 397 do CPP, sendo inadequada diante de controvérsia fática que demanda instrução probatória.

3. A análise da licitude da prova, quando dependente de aprofundamento fático, deve ser realizada após a instrução criminal, não impedindo o recebimento da denúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, 244, 395 e 397; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2100498/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 15/04/2026, DJEN 22/4/2026.

STF, RE 1563387 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06/10/2025. Publicação: 7/10/2025.

STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 2/10/2023. Publicação: 23/10/2023.

STJ, AgRg no AREsp 2502945/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11/03/2025, DJEN 18/3/2025.

STF, RE 1.576.884/SP, Rel. Ministro Nunes Marques, j. 24/11/2025; Publicação: 1/12/2025 (decisão monocrática).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000431-14.2025.8.05.0063, da comarca de Conceição do Coité, em que figuram como recorrente o Ministério Público e como recorrido Rikelves Carvalho de Almeida.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RELATOR

(12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000431-14.2025.8.05.0063)